Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707787-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANQUIA SHOW ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA., FRANQUIA CENTRO-NORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Franquia Show Assessoria em Negócios Ltda contra ato do Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, qual seja, o Decreto Distrital 40.583 de 1o.04.2020 que, em razão da pandemia causada pelo novo coronavirus (covid-19), determinou a suspensão do funcionamento de diversas atividades comerciais no DF, até o dia 03 de maio de 2020, dentre elas as exercidas pelas lojas Cacau Show. Alega a impetrante, em síntese, que: 1) o art. 4o do Decreto Distrital 40.583 de 1o.04.2020 manteve em funcionamento supermercados, minimercados, mercearias, padarias e lojas de panificados, atividades comerciais que são análogas às exercidas pelas lojas Cacau Show, que também vendem gêneros alimentícios; 2) a suspensão do funcionamento das lojas Cacau Show no DF, enquanto outros estabelecimentos que exercem atividades análogas encontram-se autorizados a funcionar, configura afronta aos princípios constitucionais da igualdade, isonomia e impessoalidade (CF 5o e 37); 3) a manutenção da rede de lojas da impetrante em funcionamento, observadas as medidas de segurança determinadas no artigo 6° do Decreto 40.583/20, não causaria qualquer risco à população; 4) a suspensão do seu funcionamento acarretará um desperdício significativo de alimentos, que terão que ser descartados, em razão da perda de validade; 5) embora a comercialização através de entrega em domicílio esteja liberada, tal modalidade é muito pouco representativa e não alcança sequer de 15% do total das vendas. Requer a impetrante a concessão de liminar assegurando às franqueadoras da rede de lojas franqueadas da marca Cacau Show o direito de manterem abertos seus estabelecimentos no Distrito Federal. Sem razão, a princípio, a impetrante. Em que pesem os fundamentos apresentados não vislumbro, de plano, o fumus boni iuris. A inusitada situação de distanciamento social imposta pela pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) exige dos governos a tomada de decisões e medidas drásticas, que sabidamente afetam as atividades comerciais e a economia de um modo geral, em todo o mundo. Nesse contexto, a exegese do art. 4o do Decreto Distrital 40.583, de 1o.04.2020, leva à conclusão de que as atividades comerciais eleitas pelo Chefe do Poder Executivo para permanecerem em funcionamento durante esse período excepcional são aquelas essenciais à manutenção das condições de existência digna aos cidadãos, como é o caso dos supermercados, minimercados, mercearias e padarias, que comercializam, dentre outros, gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza de primeira necessidade para a população em geral. Em sede de cognição sumária, impõe-se reconhecer que, embora nesses estabelecimentos também sejam comercializados produtos similares aos produzidos pela ora impetrante (chocolates e doces em geral), não são tais produtos que atribuem aos supermercados, minimercados, mercearias e padarias o seu caráter de essencialidade, não havendo que se falar, portanto, em afronta aos princípios da igualdade, isonomia ou impessoalidade. Indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator